Tribunal: STF
Processo: HC 239775
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie.



    3. A busca pessoal e o ingresso dos policiais na casa do agravante se deram mediante fundadas suspeitas e confissão do agravante de que conteria material entorpecente no local, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.